Tribunal: TJMT
Processo: 1022271-79.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022271-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEX PARDINI ALVES - CPF: 019.451.911-20 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELAD
A
:

ALEX PARDINI ALVES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
APLICAÇÃO CORRETA DA TABELA PREVISTA NA LEI 9.194/74
–
LAUDO DO PERITO JUDICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – RECONHECIDA – OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ –
INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ –

SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a ser arbitradas por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida.

A
falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietárioinadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.
(Súmula nº 257 STJ)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pela empresa

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro
Dpvat
S/A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
217447180
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Oitava
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que nos autos d
a
Ação De Cobrança
d
o
Seguro Obrigatório
DPVAT
,
ajuizada
por
ALEX PARDINI ALVES
,

ora Apelad
o
, que julgou parcialmente procedente os

pedidos iniciais,

nos seguintes termos
:

“
Trata-se deAção De Cobrança Do Seguro Obrigatório
Dpvat
que
ALEX PARDINI ALVES
move em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, alegando, em suma, que foi
vitima
de acidente de trânsito ocorrido no dia 10/08/2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos
.
(...)
Logo, a invalidez permanente da parte requerente decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita.Como a parte autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização.

Havendo lesão no MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70%, perfazendo o total de 17,5 % de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado.
(...)
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (10/08/2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
improcedência dos pedidos iniciais
por ausência de comprovação das alegações ou redução do quantum indenizatório arbitrado, ante a inexistência de lesões preexistentes
.

Da inadimplência da proprietária do veículo.

Recurso
tempestivo e

preparo
de recolhido
.
(
ID

21
7447182
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
21
7447185
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELAD
A
:

ALEX PARDINI ALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Da improcedência dos pedidos iniciais por ausência de comprovação das alegações ou redução do quantum indenizatório arbitrado, ante a inexistência de lesões preexistentes.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememorando os autos, denota-se que
no dia
10/08
/2018, ocorreu um grave acidente de trânsito o qual ocasionou a
Invalidez Permanente
do Sr. Alex Pardini Alves, ora apelado
, fatos estes devidamente comprovados através do Histórico Clínico, B.O, atestados e receituários médicos anexos, documentação médica e demais documentos.

Em decorrência do acidente narrado, a parte recorrida sofreu lesões permanentes de natureza grave. Após pedidos administrativos junto à seguradora apelante, para recebimento de indenização securitária, tal pedido fora negado.

Lado outro, a seguradora
afirma que não indenização a ser realizada em favor da recorrida, tendo em vista que,
as lesões suportadas, decorrem de
lesões preexistentes.

Prossegue afirmando, que

Pois bem.

A
lei de regência do seguro DPVAT (6.194/74) prevê a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se equivalem.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente será paga de forma proporcional

ao grau da invalidez
.

Vejamos o teor da Súmula nº 474:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Nesta senda, percebo que o recorrido, fora submetido
à avaliação
médica, cujo laudo foi subscrito pelo perito médico ortopedista e traumatologista Dr.
Marcos Benedito Correa
(CRM-MT
2949
), tendo o laudo pericial concluído
o seguinte:

“A
an
á
lise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente com 25% de comprometimento do membro superior esquerdo.
”

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT

por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos.

(N.U 1043886-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI Nº 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar
a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 0042967-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 17/02/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURODPVAT- ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DALESÃO– APRECIAÇÃO DOS LAUDOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES- GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA CONSTATADO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização do seguroDPVATdeve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Havendo mais de umalesão, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas. Constatado o pagamento a menor na via administrativa, o autor faz jus à quantia remanescente.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

(N.U 0033151-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).

Assim sendo,
compulsando a tabela de percentuais indenizatórios
, h
avendo lesão no
Membro Superior Esquerdo
terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70%, perfazendo o total de 17,5 % de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado
,
de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74
.

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso:

- MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO
:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*25% sobre R$ 9.450,00= R$ 2.362,50

Total: R$ 2.362,50.

Destarte, assevero que não há que se falar em redução do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
, conforme requerido pela seguradora recorrente, pois, o valor de indenização arbitrado no importe de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e cinquenta centavos)
, é o valor correspondente a indenização a ser percebida pelo recorrido.

Ademais, conforme dito, o laudo do perito judicial, nomeado pelo juízo a quo, é conclusivo. Afirma que as lesões decorreram do evento danoso discutido nos autos, ou seja, o acidente em questão. A seguradora, não trouxe qualquer prova de que, tais lesões
eram preexistentes, razão pela qual, a manutenção do
decisum
é a medida que se impõe.

Da inadimplência do proprietário do veículo.

Neste ponto recursal, afirma a empresa apelante, que o apelad
o
não faz jus ao recebimento da indenização
do DPVAT
, pois,
o proprietário do veículo est
ava
inadimplente com o seguro na data do acidente
.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Nesse sentido
, é a jurisprudência deste Sodalício
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT
) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização ao proprietário
inadimplente .
O fato
da
parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.”

(N.U 1017502-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019)

(
grifo nosso
)

Assim, conclui-se ser devido o pagamento do seguro DPVAT desde que comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, conforme art. 5º da Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadoras ou não, que no caso restaram devidamente dem
onstrados conforme exposto no tópico 1.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau
, e
m desfavor d
o
Apelante,
para
o importe de

12% (doze) por cento sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024